Tribunal: TJDFT
Processo: 0713725-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Correto o regime inicial fechado, diante da quantidade da pena de reclusão aplicada, superior a 4 (quatro) anos, e da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
3. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme previsto no art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.